Tribunal: TJDFT
Processo: 0016865-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016865-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LUCIENE TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. CANCELAMENTO POSTERIOR DA CONTA. DÍVIDA REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ESPERA DE TRÊS HORAS PARA ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – É lícita a cobrança da tarifa bancária atinente ao período em relação ao qual o serviço de conta corrente foi disponibilizado para a Consumidora, ainda que ela não tenha feito uso da conta. Trata-se de serviço efetivamente prestado, porque disponível, motivo pelo qual tem de ser remunerado. Inexiste amparo legal para a tese de que, após o encerramento da conta por falta de uso, o Banco deva cancelar os débitos em aberto provenientes de tarifas legitimamente cobradas relativas ao período em que o serviço bancário foi disponibilizado. 2 – Embora o art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.547/2000, que trata da obrigatoriedade de atendimento ao cliente em tempo razoável, explicite como razoável o tempo de até vinte minutos para atendimento em agência bancária em dias normais, a superação desse prazo, por si só, não enseja abalo aos direitos da personalidade do consumidor, em especial quando a agência bancária estava em reforma e o cliente foi efetivamente atendido. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 6o, inciso III, 14 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 422, 884 e 885, estes do Código Civil, sustentando a ocorrência de má prestação do serviço e a consequente necessidade se condenar a recorrida ao pagamento de indenização. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). O recurso especial tampouco merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento dos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e a invocada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que os serviços bancários foram regularmente prestados, ainda que a recorrente não tenha feito uso deles, sendo indevida a alegação de má prestação do serviço, para acolher a tese recursal, demandaria o reexame das cláusulas contratuais e das provas coligidas nos autos, providência vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o AgInt no REsp 1456036/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/11/2019. Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A existência de orientação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) a respeito da conduta a ser adotada pelos bancos em casos como este não está provada nos autos e nem há mostras sobre o seu teor. Ademais, em todo caso, tratar-se-ia de mera orientação, sem possibilidade de exigência por parte do cliente”, bem como que “a falta de solicitação da consumidora para que a conta fosse encerrada enseja o reconhecimento de que ela, no mínimo, concorreu para que a situação se consolidasse ao longo do tempo, com sucessivas cobranças tarifárias e consequente crescimento da dívida.” (ID 11294937). Sobre o tema, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009